Tribunal: TJSP
Processo: 2340334-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fraldas
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Juntada de declaração de hipossuficiência que vem ao encontro da presunção legal, inexistindo fatos que possam desaboná-la – Recurso provido.